Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-95.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1004510-95.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ROSENILDO PEREIRA GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 28112458) interposto por ROSENILDO PEREIRA GOMES, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 25224473):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – 1) PRELIMINAR - NULIDADE – PROVAS ILÍCITAS – TESE JÁ REJEITADA POR ESTE TJ E TAMBÉM PELO STJ - RHC 86076/MT - REITERAÇÃO DE PEDIDO - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA DE PLANO - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS – FUTILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CRIME POSSIVELMENTE PRATICADO POR CIÚMES – VÍTIMA ALVEJADA DE SURPRESA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) EXCLUSÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA – HC 86076/MT JULGADO PELO STJ - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO ESTE DELITO – RECONHECIDA A INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO EM PARTE PROVIDO, DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL . 1 – Se este tribunal em writ anterior, já decidiu pela inexistência de ilegalidade na obtenção das provas, decisão, aliás, revista pelo STJ, que manteve o entendimento desta Corte, e cujo acórdão, já transitou em julgado, há evidente reiteração de pedido que envolve coisa julgada; impossível, destarte, o conhecimento da pretensão à nulidade das provas obtidas durante as investigações policiais; 2 – Impõe-se a Pronúncia e julgamento pelo Júri Popular, juiz natural de crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal), se não houver elementos de prova que levem o julgador a ter convicção plena de que o Réu seja inocente, em especial, quando sua versão do fato delituoso que lhe foi imputado, encontrar-se em desarmonia com as provas técnicas colhidas durante as investigações policiais e apresentadas em juízo; 3 – Não se revelam manifestamente improcedentes as qualificadoras, relativas ao recurso que dificultou a defesa da vítima e a futilidade, se houver nos autos, indícios de que o crime foi motivado por ciúmes, e que a vítima foi alvejada de surpresa, dentro do carro em que se encontrava; em casos tais, ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, cabe decidir soberanamente sobre a incidência, ou não, da causas de aumento de pena mencionadas (Enunciado n. 2, TJMT). 4 – Exclui-se da Pronúncia, o delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, se o STJ em julgamento do HC 86076-MT, impetrado em favor o Réu, determinou o trancamento da ação penal relativamente ao mencionado crime.” (RSE 1004510-95.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019, Publicado DJE em 27/11/2019)
Alega violação: (i) aos arts. 414 e 415, II, ambos do CPP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de inexistências de provas suficientes a respaldar a sentença de pronúncia e (ii) aos arts. 381, III e 564, I, ambos do CPP, bem como ao art. 2°, II, da Lei n. 9.296/96, diante da omissão na análise da tese defensiva acerca da excepcionalidade da medida de interceptação telefônica e da ausência de fundamentação idônea para a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Recurso tempestivo (Id. 28581972).
Contrarrazões – Id. 29875450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a análise da suposta violação aos arts. 414 e 415, II, ambos do CPP, fundada na tese de inexistências de provas suficientes a respaldar a sentença de pronúncia, a ensejar a absolvição sumária ou a impronúncia do Recorrente, exige o exame dos fatos e provas dos autos, não sendo caso de mera revaloração, como quer fazer crer, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REEXAME DAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUALIFICADORA JUSTIFICADA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 370 E 610 DO CPP. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão relacionada aos arts. 370 e 610 do Código de Processo Penal - CPP não foi objeto de debate e discussão pelo Tribunal a quo nem mesmo quando do julgamento dos embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 desta Corte Superior. 2. A pretendida despronúncia, ou absolvição sumária, ao argumento de inexistência de prova apta a embasar a sentença de pronúncia, demanda o inevitável revolvimento das provas carreadas aos autos, o que encontra vedação no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. "As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias" (HC 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2015). 4. "É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes" (EDcl no AgRg nos EREsp 1488618/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, DJe 27/10/2015). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 651.689/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 284/STF. 1. As pretensões recursais, de que não haveria indícios mínimos da autoria delitiva e da qualificadora do motivo torpe, para embasar a pronúncia, demandariam imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 2. A admissibilidade do apelo nobre reclama a indicação do dispositivo apto para embasar os argumentos recursais e reformar o aresto recorrido, providência da qual não se desincumbiu o agravante. Incidência da Súmula n. 284/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 830.362/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)
Na espécie, defende o Recorrente a ofensa aos arts. 381, III e 564, I, ambos do CPP, e ao art. 2°, II, da Lei n. 9.296/96, sob a assertiva de omissão na análise da tese defensiva acerca da excepcionalidade da medida de interceptação telefônica e da ausência de fundamentação idônea para a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Todavia, verifica-se que as questões suscitadas não foram abordadas no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1004510-95.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ROSENILDO PEREIRA GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 28112464) interposto por ROSENILDO PEREIRA GOMES, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 25224473):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – 1) PRELIMINAR - NULIDADE – PROVAS ILÍCITAS – TESE JÁ REJEITADA POR ESTE TJ E TAMBÉM PELO STJ - RHC 86076/MT - REITERAÇÃO DE PEDIDO - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA DE PLANO - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS – FUTILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CRIME POSSIVELMENTE PRATICADO POR CIÚMES – VÍTIMA ALVEJADA DE SURPRESA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 3) EXCLUSÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA – HC 86076/MT JULGADO PELO STJ - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO ESTE DELITO – RECONHECIDA A INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO EM PARTE PROVIDO, DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL . 1 – Se este tribunal em writ anterior, já decidiu pela inexistência de ilegalidade na obtenção das provas, decisão, aliás, revista pelo STJ, que manteve o entendimento desta Corte, e cujo acórdão, já transitou em julgado, há evidente reiteração de pedido que envolve coisa julgada; impossível, destarte, o conhecimento da pretensão à nulidade das provas obtidas durante as investigações policiais; 2 – Impõe-se a Pronúncia e julgamento pelo Júri Popular, juiz natural de crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal), se não houver elementos de prova que levem o julgador a ter convicção plena de que o Réu seja inocente, em especial, quando sua versão do fato delituoso que lhe foi imputado, encontrar-se em desarmonia com as provas técnicas colhidas durante as investigações policiais e apresentadas em juízo; 3 – Não se revelam manifestamente improcedentes as qualificadoras, relativas ao recurso que dificultou a defesa da vítima e a futilidade, se houver nos autos, indícios de que o crime foi motivado por ciúmes, e que a vítima foi alvejada de surpresa, dentro do carro em que se encontrava; em casos tais, ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, cabe decidir soberanamente sobre a incidência, ou não, da causas de aumento de pena mencionadas (Enunciado n. 2, TJMT). 4 – Exclui-se da Pronúncia, o delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, se o STJ em julgamento do HC 86076-MT, impetrado em favor o Réu, determinou o trancamento da ação penal relativamente ao mencionado crime.” (RSE 1004510-95.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019, Publicado DJE em 27/11/2019)
Alega violação: (i) ao art. 5°, X, XII e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de não consideração dos fatos novos que embasaram o pleito de nulidade da prova ilícita extraída da quebra de sigilo de aplicativo WhatsApp e (ii) ao art. 93, IX, da CF, diante do não enfrentamento, na íntegra, da referida tese de nulidade e da alegação de necessidade de comprovação da indispensabilidade da interceptação telefônica.
Recurso tempestivo (Id. 28581972).
Contrarrazões – Id. 29867999.
É o relatório.
Decido.
Tema 339
No tocante à aventada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Recorrente defende o não enfrentamento, na íntegra, da tese de nulidade da prova ilícita e da alegação de necessidade de comprovação da indispensabilidade da interceptação telefônica.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação às questões discutidas no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque o STF, no julgamento do AI 791292 QO-RG / PE (tema 339), concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (destaquei)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que igualmente obsta, no ponto, o seguimento do recurso por aplicação da sistemática de precedentes.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Não obstante, com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o RE 1.125.754, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1208940 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) (destaquei)
Dessa forma, verifica-se que a alegada ofensa art. 5°, X, XII e LVI, da CF, embasada na tese de que não foram considerados os fatos novos que embasaram o novo pleito de nulidade da prova ilícita extraída da quebra de sigilo de aplicativo WhatsApp, quais sejam, a ausência de entrega espontânea do celular pela esposa da vítima e o atingimento de terceiros com a medida, não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em sede de Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v